Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709673-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADELMO JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente ADELMO JOSÉ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA, em face da manutenção da prisão em flagrante mesmo tendo sido concedida a liberdade provisória mediante fiança. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por tentativa de furto, conforme o artigo 155, §4o, do Código Penal e que em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 500,00. Informa, contudo, que o paciente se encontra detido há seis dias sem conseguir pagar a fiança. Sustenta que que a prisão do paciente e é ilegal, pois não houve conversão do flagrante em prisão preventiva e que a fiança, como medida cautelar diversa da prisão, deveria resultar na imediata soltura do paciente, porquanto a manutenção da prisão até o pagamento da fiança viola princípios de igualdade e dignidade humana, penalizando desproporcionalmente os economicamente vulneráveis. Diante da plausibilidade do pedido e do risco de dano irreparável, a Defensoria solicita a concessão de medida liminar para cessar o constrangimento ilegal sofrido por Adelmo. A liminar visa evitar a perpetuação de uma monitoração eletrônica injustificada e prolongada. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, seja pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão, seja pela concessão de liberdade provisória com isenção da fiança. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da fiança e expedindo o alvará de soltura. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. O artigo 319 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está prevista a fiança, no inciso VIII, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; A fiança pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe os artigos 325, § 1o, incisos I e II, e 350, ambos do CPP. Confira-se: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. (...) Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Por ocasião do auto de prisão em flagrante em 13/03/2025, pela autoridade policial foi fixada fiança em R$ 2.000,00 (ID 228851072 dos autos de origem IP 0702701-17.2025.8.07.0010). O Juízo da Audiência de Custódia em 14/03/2025, ao ponderar que não houve requerimento de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, acolheu o parecer do Ministério Público e deferiu a liberdade provisória com fiança, reduzindo-a para R$ 500,00, juntamente com as medidas cautelares de obrigação de comparecimento a todos os atos do processo e obrigação de manter o endereço atualizado. Conforme indicado alhures, o artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Compulsando os autos, verifica-se que não foram carreados aos autos qualquer prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta, em tese, a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso. Contudo, apesar de não trazer aos autos documentos que comprovem a sua condição financeira, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que o fato de o paciente permanecer preso por vários dias indica que ele não possui condições financeiras para arcar com o valor estabelecido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Por oportuno, transcrevo precedentes no mesmo sentido deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. O fato de o paciente continuar preso por vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1677482, 07074577020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR 14 DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. O art. 325, § 1o, do CPP autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados. 2. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1650205, 07404588020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA ARBITRADA. VALOR MÓDICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR LONGO PERÍODO. LIBERDADE CONCEDIDA. 1. Verificado que, mesmo após a redução do valor da fiança para um valor módico, o réu não efetua o pagamento após um período razoável de tempo, é correta a conclusão acerca de sua hipossuficiência econômica, devendo ser colocado em liberdade independentemente do recolhimento de fiança. 2. Ordem concedida. Alvará de soltura expedido. (Acórdão 1228437, 07001090620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta aos autos de origem, constata-se que até a presente data, não houve o pagamento da fiança, estando o paciente preso desde 13/03/2025, a hipossuficiência pode ser presumida como fator que está impedindo a liberdade provisória. Assim, entendo presentes os pressupostos ensejadores para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para reconhecendo a hipossuficiência do paciente ADELMO JOSÉ DA SILVA, nascido em 20/04/1988, filho de Luiz Lourenço da Silva e Maria Penha de Jesus, suspender o pagamento da fiança arbitrada, e considerando que já lhe foi deferida LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, determinar a expedição de alvará de soltura, mantendo-se as medidas cautelares já decididas, sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas. Expeça-se o respectivo alvará. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.